Tribunal: TJES
Processo: 5003615-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003615-16.2020.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME POR ORDEM JUDICIAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO TÍPICA ATRIBUÍDA AO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CRFB/88). RECURSO PROVIDO.

I-
A prorrogação do prazo de validade dos concursos públicos constitui decisão discricionária da administração pública, dependendo, exclusivamente, do seu juízo de conveniência e oportunidade.

II-
Vale registrar que, em se tratando de concurso público, compete ao Poder Judiciário, tão-somente, o seu controle de juridicidade – com observância das regras e princípios –, não podendo, anomalamente, usurpar funções típicas do Executivo de modo a intervir no espaço decisório confiado a este, principalmente sobre questão capaz de afetar decisivamente – e por tempo prolongado – o orçamento público.

III-
Sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação de Poderes (art. 2º da CR/88), não pode ser neutralizada e tampouco esvaziada, por meio de ordem judicial, a discricionariedade do Município de Presidente Kennedy de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os aprovados no último certame.

IV-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003615-16.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 202__.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003615-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003615-16.2020.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da referida Comarca, que deferira a liminar postulada pelo
Ministério Público Estadual
para determinar que o Agravante prorrogue o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital nº 001/2018/PKES/07, pelo período de 02 (dois) anos, sob pena de multa diária a ser fixada mediante informação de eventual descumprimento.

Na ótica do Agravante, impõe-se a reforma da decisão impugnada, seja porque a prorrogação do prazo de validade de concurso constitui ato de natureza discricionária, seja porque seria vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração.

Além disso, o art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 exige que os atos que criem ou aumentem despesas com pessoal sejam instruídos com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 (dois) exercícios subsequentes à criação.

Em decisão proferida em novembro de 2020, fora deferido o efeito suspensivo postulado.

Em sua contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 861517), o Ministério Público Estadual propugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003615-16.2020.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da referida Comarca, que deferira a liminar postulada pelo
Ministério Público Estadual
para determinar que o Agravante prorrogue o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital nº 001/2018/PKES/07, pelo período de 02 (dois) anos, sob pena de multa diária a ser fixada mediante informação de eventual descumprimento.

Na ótica do Agravante, impõe-se a reforma da decisão impugnada, seja porque a prorrogação do prazo de validade de concurso constitui ato de natureza discricionária, seja porque seria vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração.

Além disso, o art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 exige que os atos que criem ou aumentem despesas com pessoal sejam instruídos com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 (dois) exercícios subsequentes à criação.

A despeito do refinado tirocínio contido na r. decisão impugnada, existem consistentes razões jurídicas para a sua reforma.

Isso porque, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prorrogação do prazo de validade do concurso público constitui faculdade outorgada à Administração, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não são suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário. Em outras palavras,
“a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame”
(STF, Pleno, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, DJu 18/04/2016). A propósito do assunto, também merecem realce os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu que, em regra, apenas o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar se tratar de decisão discricionária da Administração a questão relativa à prorrogação ou não de concurso público. Precedentes
. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RE 607590 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]
A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da Administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 834.175/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011). [Não existe grifo no original].

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE. VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade do concurso público é faculdade outorgada à Administração, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não estão suscetíveis de exame pelo Poder Judiciário.
8. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no RMS 39.748/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013). [Não existe grifo no original].

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. [...] PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. NOVO CERTAME APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE. [...]
A prorrogação do prazo de validade de concurso é ato discricionário da Administração, sendo descabido o exame quanto à sua conveniência e oportunidade pelo Judiciário. [...].”
(AgRg no RMS 28.915/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., j. 14/04/2011, DJe 29/04/2011). [Não existe grifo no original].

Em outras palavras, a
prorrogação do
prazo de validade dos concursos públicos constitui decisão discricionária da administração pública, dependendo, exclusivamente, do seu juízo de conveniência e oportunidade. Vale registrar que, em se tratando de
concurso público, compete ao Poder Judiciário, tão-somente, o seu controle de juridicidade – com observância das regras e princípios –, não podendo, anomalamente, usurpar funções típicas do Executivo de modo a intervir no espaço decisório confiado a este, principalmente sobre questão capaz de afetar decisivamente – e por tempo prolongado – o orçamento público.

Nessa ordem de considerações, percebe-se que, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da Separação de Poderes (art. 2º da CR/88)
, não pode ser neutralizada e tampouco esvaziada, por meio de ordem judicial, a discricionariedade do Município de Presidente Kennedy de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os aprovados no último certame.

Com efeito, embora seja louvável a luta do Ministério Público pelo aumento do número de professores efetivos no Município de Presidente Kennedy, é certo que tal
“estado de coisas inconstitucional”
não pode ser sanado com uma inconstitucionalidade maior ainda, materializada no desrespeito ao art. 2º da Carta Fundamental de 1998, no qual está positivado um princípio estruturante do nosso Estado Democrático de Direito.

Além disso, pelo menos no momento atual, a prorrogação judicial do concurso para que novas nomeações sejam feitas está em rota de colisão com o art. 8º, inc. IV, da Lei Complementar nº 173/2020, segundo o qual:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

IV-
admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;”

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para revogar a decisão liminar que
prorrogara o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital nº 001/2018/PKES/07
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003615-16.2020.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME POR ORDEM JUDICIAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO TÍPICA ATRIBUÍDA AO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CRFB/88). RECURSO PROVIDO.

I-
A prorrogação do prazo de validade dos concursos públicos constitui decisão discricionária da administração pública, dependendo, exclusivamente, do seu juízo de conveniência e oportunidade.

II-
Vale registrar que, em se tratando de concurso público, compete ao Poder Judiciário, tão-somente, o seu controle de juridicidade – com observância das regras e princípios –, não podendo, anomalamente, usurpar funções típicas do Executivo de modo a intervir no espaço decisório confiado a este, principalmente sobre questão capaz de afetar decisivamente – e por tempo prolongado – o orçamento público.

III-
Sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação de Poderes (art. 2º da CR/88), não pode ser neutralizada e tampouco esvaziada, por meio de ordem judicial, a discricionariedade do Município de Presidente Kennedy de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os aprovados no último certame.

IV-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003615-16.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.